Tribunal: TJSP
Processo: 1027290-84.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de arbitramento de aluguéis movida pelos genitores de pessoa falecida, com quem a requerida era casada – Mens legislatoris da criação do direito real de habitação que foi atender ao princípio da solidariedade familiar, limitando a propriedade do patrimônio a ser herdado para resguardar o bem estar do cônjuge supérstite que, no caso, já perdeu o marido, não sendo razoável

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de arbitramento de aluguéis movida pelos genitores de pessoa falecida, com quem a requerida era casada – Mens legislatoris da criação do direito real de habitação que foi atender ao princípio da solidariedade familiar, limitando a propriedade do patrimônio a ser herdado para resguardar o bem estar do cônjuge supérstite que, no caso, já perdeu o marido, não sendo razoável que pague aluguéis, não estando provada a efetiva necessidade pelos autores – Não comprovação pelos autores que estão em situação de penúria bastante à relativização do direito real de habitação, que por sua natureza, é gratuito – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.